Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. AÇÃO DE CONHCECIMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CLÁUSULA ARBITRAL FIXADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE SESSÃO DE DIREITO. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. ART. 8o DA LEI No 9.307/96. PRIORIDADE DO JUÍZO ARBITRAL SOBRE O JUIZ TOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS PROCESSUAIS DA APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cláusula compromissória é a convenção das partes de um negócio jurídico, na qual as partes preveem a arbitragem como técnica de solução de eventuais conflitos decorrentes daquele instrumento negocial relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Tal cláusula é autônoma em relação ao contrato correspondente (Lei no 9.307/96, art. 8o, caput), e sua eficácia, até que se demonstre o contrário, estabelece que qualquer controvérsia oriunda de tal contrato deverá ser submetida ao juízo arbitral.
2. Como se observa, à inteligência do §1o do art. 3o da Lei n.o 9.307/96, a exigência legal para a cláusula compromissória é que ela esteja estipulada por escrito, podendo estar inserida no próprio contrato ou em documento autônomo que se refira a ele.
3. Na hipótese, o contrato entabulado entre as partes é instrumento particular, no qual as partes poderiam livremente transigir sobre as cláusulas do contrato. Se a cláusula compromissória constou de forma escrita, inclusive em destaque, e fora aceita pelas partes, que assinaram em seguida o referido instrumento, não há que se falar em aceite específico ou ausência de aceitação expressa para a cláusula compromissória.
4. Tendo sido expressa e livremente pactuada entre as partes previsão contratual de arbitragem para resolução de conflitos relativos ao negócio jurídico firmado, caberá ao Juízo arbitral decidir questões contratuais controvertidas.
5. Quanto à fixação dos honorários com base no valor da causa ou por equidade, faz-se necessário observar a tese firmada pelo STJ, ao julgar o Tema 1.076, no qual estabeleceu o entendimento de que o fato de o valor da causa ou do proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
5.1. No caso em questão, não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, tampouco de valor atribuído à causa muito baixo, devendo, portanto, ser aplicados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.
6. Recurso de apelação desprovido.